Tribunal: TJPA
Processo: 0863472-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863472-81.2019.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO LIMA GARCEZ DA COSTA

APELADO: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA "MÃE". LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual. O autor adquiriu unidade imobiliária com quitação à vista, mas o imóvel não foi entregue após o prazo de tolerância de 180 dias.

A sentença de primeiro grau declarou a rescisão por culpa da vendedora, determinando a restituição integral e imediata dos valores, além de danos morais de R$ 10.000,00. Contudo, excluiu a construtora principal por ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de lucros cessantes.

O autor busca o reconhecimento da responsabilidade solidária da construtora principal, a condenação em lucros cessantes e a inversão da sucumbência. As rés, em recurso adesivo, alegam a impossibilidade de devolução imediata por força do regime de patrimônio de afetação e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a construtora que utiliza sua marca na publicidade e no canteiro de obras, embora não figure no contrato assinado pela Sociedade de Propósito Específico (SPE), possui legitimidade passiva solidária;
(ii) saber se a devolução dos valores pagos deve ser imediata ou se pode ser postergada com base na Lei nº 13.786/2018 e no regime de patrimônio de afetação;
(iii) saber se são devidos lucros cessantes (aluguéis presumidos) na hipótese em que o consumidor opta pela rescisão do contrato em vez do cumprimento forçado; e
(iv) saber se o atraso excessivo na entrega de imóvel (superior a 5 anos) gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora principal detém legitimidade passiva solidária com base na Teoria da Aparência e na Teoria da Cadeia de Fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). A utilização de logomarca em publicidade e tapumes vincula as empresas do mesmo grupo econômico perante o consumidor.

A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica a contratos celebrados em 2016, sob pena de retroatividade vedada pelo princípio
tempus regit actum
(Tema 1002 do STJ).

Havendo culpa exclusiva da vendedora pelo atraso na entrega, a restituição dos valores pagos deve ser integral e imediata, conforme a Súmula 543 do STJ, não servindo o regime de patrimônio de afetação como óbice ao reembolso do capital do consumidor lesado.

Os lucros cessantes são presumidos (
in re ipsa
) pelo período em que o comprador foi privado da fruição do imóvel, sendo compatíveis com o pedido de rescisão contratual. O dano material corresponde ao que o autor deixou de auferir com o uso ou locação do bem entre o prazo final de entrega e o ajuizamento da ação, fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso.

O atraso injustificado e excessivo na entrega de unidade habitacional ultrapassa o mero descumprimento contratual, frustrando a expectativa de direito e o planejamento de vida do adquirente, o que configura dano moral. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

Os juros de mora e a correção monetária devem observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor provido. Recurso das Rés desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As empresas que integram a mesma cadeia de consumo e se apresentam ao consumidor sob uma mesma marca ou grupo econômico respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel, independentemente de qual delas figure formalmente no contrato. 2. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral (Súmula 543 do STJ). 3. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda gera condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, 18, 25 e 51; CC, art. 406 (redação da Lei 14.905/2024); Lei nº 4.591/1964, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema 970 (REsp 1635428/SC); STJ, Tema 1002 (REsp 1740911/DF); STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso dos réus e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0863472-81.2019.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO:
RODRIGO LIMA GARCEZ DA COSTA

APELADAS/RECORRENTES:
SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível e Apelação Adesiva
interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual proposta por
RODRIGO LIMA GARCEZ DA COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato por culpa da
SPE SÍNTESE 14
, determinando a devolução integral dos valores pagos e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O juízo
a quo
excluiu a
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.
por ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de lucros cessantes.

Breve retrospecto.

O autor, ora Apelante, ajuizou a demanda alegando ter adquirido, em 14/01/2016, a unidade imobiliária nº 1101 no empreendimento "Aquarela Studio Flex", pelo valor de
R$ 213.331,06
, quitado integralmente à vista. Sustentou que o prazo final para entrega, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, findou-se em
agosto de 2019
, sem que as obras tivessem sido concluídas. Em sede de aditamento (ID 30394708), pugnou pela rescisão contratual, restituição integral e imediata dos valores pagos, indenização por lucros cessantes (em forma de aluguéis presumidos) e danos morais.

As rés apresentaram defesa conjunta arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por incompatibilidade entre os pedidos de rescisão e lucros cessantes, bem como a ilegitimidade passiva da
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.
, sob o argumento de que apenas a SPE figurou no contrato. No mérito, defenderam que o empreendimento está sob o regime de
Patrimônio de Afetação
, o que impediria a devolução imediata de valores, devendo esta ocorrer apenas após o "habite-se" ou revenda da unidade, conforme o art. 67-A da Lei nº 4.591/64. Refutaram a ocorrência de danos morais e a presunção de lucros cessantes.

O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

Declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora;

Condenar a SPE SÍNTESE 14 à restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde o desembolso;

Condenar a SPE ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais;

Excluir
a SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. da lide por ilegitimidade passiva;

Indeferir
o pedido de lucros cessantes, por entender que a rescisão do contrato implica o retorno ao
status quo ante
, tornando os aluguéis incompatíveis com o desfazimento do negócio;

Reconhecer a sucumbência recíproca, distribuindo custas e honorários na proporção de 75% para as rés e 25% para o autor.

Transcrevo excerto da sentença (id. 30394749):

(...) Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Assim, declaro rescindido o contrato. Por conseguinte, defiro o recebimento integral dos valores pagos pelo autor a serem pagos corrigidos monetariamente pela ré (índice INPC), com juros de 1% ao mês (termo inicial: janeiro/2016).

Condeno a ré SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (setembro/2019), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Indefiro o pedido de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis, em vedação ao enriquecimento ilícito.

Excluo da lide a ré Síntese Engenharia LTDA.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários advocatício que arbitro em 10% do valor da condenação.

Condeno o autor a pagar 25% das custas processuais e honorários sucumbenciais de R$ 2.500,00.

P.R.I.C.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juíza de Direito Titular da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Das Razões do Recurso do Autor (ID 30394750):

Inconformado, o autor apela pleiteando a reforma parcial do
decisum
. Argumenta:

Legitimidade Passiva:
Que a Síntese Engenharia deve responder solidariamente, pois utiliza sua logomarca na divulgação e no tapume da obra (ID 20047728), configurando cadeia de fornecimento e teoria da aparência;

Lucros Cessantes:
Sustenta que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à natureza presumida dos lucros cessantes pelo atraso na entrega, sendo devidos mesmo na hipótese de rescisão;

Sucumbência:
Pugna pela condenação integral das rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais, face ao princípio da causalidade.

Das Razões do Recurso Adesivo das Rés (ID 30394756):

As rés recorreram adesivamente reiterando:

Patrimônio de Afetação:
A impossibilidade de devolução imediata, visando preservar o fluxo de caixa para a conclusão da obra em favor dos demais adquirentes;

Danos Morais:
A inexistência de abalo extrapatrimonial, tratando-se de mero inadimplemento contratual;

Encargos Legais:
Requerem a observância da Lei nº 14.905/2024 no que tange aos juros e correção monetária.

Contrarrazões:

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 30394763 e 30394762), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção dos pontos que lhe foram favoráveis.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

A sentença excluiu a construtora
SÍNTESE ENGENHARIA
sob o argumento de que não figurou no contrato. Contudo, tal entendimento afronta a
Teoria da Aparência
e a
Teoria da Cadeia de Fornecimento
(art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, do CDC).

Veja-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aplica-se ao caso a
Teoria da Aparência
, segundo a qual, se todos os fornecedores se apresentam ao consumidor como um grupo econômico, todos respondem solidariamente pelos danos causados. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, havendo mais de um responsável pela causação do dano ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade
solidária
de todos os integrantes da
cadeia de consumo
.

Compulsando os autos, verifica-se que as provas colacionadas (ID 30394709 e
prints
do
site
institucional) demonstram que a logomarca da Síntese Engenharia era ostentada nos tapumes da obra e na publicidade do empreendimento "Aquarela Studio Flex". O consumidor, ao contratar, vislumbra a solidez do grupo econômico. A criação de Sociedades de Propósito Específico (SPE) é técnica de segregação patrimonial que não afasta a solidariedade perante o consumidor.

Assim, havendo a participação de mais de um responsável na causação do dano ao consumidor, todos respondem solidariamente pela reparação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

Merece então ser reformada a sentença neste ponto para
reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da corré SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal, considerando tanto a apelação principal do autor quanto o recurso adesivo das rés, reside em quatro pontos fundamentais:

1. Lucros Cessantes em caso de Rescisão:

Discussão:
Definir se o comprador tem direito a receber o valor equivalente a aluguéis pelo período de atraso (lucros cessantes) mesmo tendo optado por desfazer o contrato (rescisão).

Conflito:
O autor afirma que o prejuízo é presumido pelo tempo que ficou sem o bem. A sentença e as rés defendem que a rescisão faz as partes voltarem ao estado original, o que seria incompatível com o pagamento de aluguéis.

2. Prazo de Restituição e o Patrimônio de Afetação:

Discussão:
Determinar se a devolução do dinheiro deve ser
imediata
ou se pode ser
postergada
para o final da obra.

Conflito:
As rés alegam que, por estarem sob o regime de
Patrimônio de Afetação
(Lei 4.591/64), a devolução imediata prejudicaria a conclusão da obra para os outros compradores. O autor exige a aplicação da Súmula 543 do STJ, que impõe devolução imediata em caso de culpa da vendedora.

3. Danos Morais e Encargos Financeiros:

Discussão:
Validar se o atraso na obra gerou abalo moral indenizável e quais índices de juros e correção devem ser aplicados (especialmente diante da nova
Lei nº 14.905/2024
).

Conflito:
As rés sustentam que foi apenas um "mero descumprimento contratual". O autor aponta que o atraso excessivo frustrou seu planejamento de vida.

Em suma
, o Tribunal deve decidir se a construtora "mãe" também paga, se a devolução do dinheiro é na hora ou depois, e se o autor recebe indenizações extras (aluguéis e danos morais) pelo atraso de mais de 5 anos.

Passo à análise dos pontos abordados:

1. DA RESCISÃO E DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES (RECURSO ADESIVO)

O inadimplemento é incontroverso. O prazo fatal era agosto de 2019. Até a presente data, não há prova de entrega.

Válida é a cláusula de tolerância de 180 dias (item 5.2 do contrato – id. 30394693), conforme entendimento pacificado do STJ, estendendo o prazo final para
fevereiro de 2020
, no caso. A não entrega após esta data configura a mora da construtora.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel \'2722na planta\'2722 com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, Â§ 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

As apelantes adesivas, no entanto, invocam o art. 67-A da Lei nº 4.591/64 (com as alterações promovidas pela Lei 13.786, de 2018) para postergar a devolução.
Sem razão as recorrentes
.

É inaplicável ao caso a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), pois o contrato foi celebrado em 2016, muito antes da vigência da norma. A lei nova não retroage para atingir atos jurídicos perfeitos (princípio do
tempus regit actum
). O STJ definiu, no
Tema 1002
, que a nova legislação não se aplica a contratos anteriores.

Ademais, o dispositivo citado trata de desistência ou inadimplemento
do adquirente
. No caso
sub examine
, a culpa é
exclusiva da vendedora
.

Aplica-se na hipótese a
Súmula 543 do STJ
:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

O patrimônio de afetação protege o
adquirente
para garantir a obra, não servindo de pretexto para o fornecedor inadimplente reter o capital do consumidor que teve seu contrato rompido pela inércia da incorporadora.

Configurada a culpa exclusiva da construtora pelo atraso, a Autora tem direito à rescisão contratual com a devolução
integral
e imediata dos valores pagos, retornando as partes ao
status quo ante
.

Escorreita a sentença neste ponto.

2. DOS LUCROS CESSANTES (RECURSO DO AUTOR)

O juízo de origem indeferiu o pedido por entender que a rescisão seria incompatível com lucros cessantes.
Equivocou-se o juízo primevo neste particular
. Explico.

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Veja-se que o STJ fixou o entendimento de que os lucros cessantes são presumidos (
in re ipsa
) em caso de atraso na entrega,
independentemente se o autor pretende a entrega das chaves ou a rescisão
. O dano decorre da privação do uso do bem desde a data em que deveria ter sido entregue até a data da manifestação da rescisão (ou citação).

Os lucros cessantes, neste caso, têm natureza compensatória pela privação do uso do capital e do bem durante o período de mora da construtora, até o momento em que a parte optou por buscar a rescisão judicialmente. A parte Autora ficou privada de usufruir do imóvel (seja para moradia, seja para locação) desde a data prometida até o ajuizamento da ação, prejuízo este que deve ser reparado.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como a parte autora poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Para além disso, conforme o Tema 970 do STJ, não se admite a cumulação com cláusula penal moratória se esta for equivalente ao locativo, mas não havendo fruição do imóvel, o valor correspondente a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso é medida de justiça para recompor o patrimônio do autor.

Assim, defiro o pedido recursal para condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, com atualização (juros e correção) a contar do mês de atraso até a data do ajuizamento da ação.

3. DOS DANOS MORAIS

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, verifico que
referidos valores são devidos
.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito à parte consumidora.

A ofensa, neste caso, atinge a esfera extrapatrimonial da parte Autora, violando sua paz de espírito e sua dignidade, ao ver-se privada do bem pelo qual pagou e planejou sua vida. A conduta das rés, ao procrastinar por anos a conclusão do empreendimento, demonstra um profundo descaso com a consumidora, o que justifica a reparação por dano moral.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que
MANTENHO A CONDENAÇÃO da parte ré

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, pelo que
mantenho a condenação
.

4. DOS ENCARGOS LEGAIS (LEI Nº 14.905/2024)

Considerando a recente alteração legislativa
(Lei nº 14.905/2024)
, os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

5. DA SUCUMBÊNCIA

Com a reforma, o Autor decaiu de parte mínima do pedido. Pelo princípio da causalidade e sucumbência, as Rés devem arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (considerando o trabalho recursal - art. 85, §11, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para:

Reconhecer a legitimidade passiva solidária da
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

Condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, com atualização (juros e correção) a contar do mês de atraso até a data do ajuizamento da ação.

Impor às Rés o pagamento integral da sucumbência.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DAS RÉS
, restando mantida a indenização por danos morais fixada na origem.

Os juros de mora e a correção monetária, para o dano moral e para o dano material, devem ser adequados, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

Com o provimento do recurso do autor (que decaiu em parte mínima do pedido) e o desprovimento do apelo das rés, redistribuo o ônus sucumbencial, de maneira que as requeridas deverão arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios, estes à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (considerando o trabalho recursal - art. 85, §11, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026